Tribunal: TJPA
Processo: 0819072-02.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819072-02.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE JURACI LINHARES DE LIMA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0819072-02.2025.8.14.0000

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): JOSÉ JURACI LINHARES DE LIMA

ADVOGADO(AS): NIKOLLAS G. P. DE OLIVEIRA – OAB/PA Nº 22.334

ALLEM SANTANA DA SILVA – OAB/PA Nº 24.244

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ALEXANDRE MARCUS F. TOURINHO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. LEI Nº 8.666/93. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. “REFORMATIO IN PEJUS”. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO INDEFERIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação de Revisão Criminal ajuizada por José Juraci Linhares de Lima, visando desconstituir o Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a condenação do requerente à pena de 6 (seis) anos de detenção em regime semiaberto e 90 (noventa) dias-multa, pela prática do crime de dispensa indevida de licitação, previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93 (atualmente, art. 337-E do CP). Alega o revisionando: (I) violação ao princípio do “
non reformatio in pejus”
; (II) ocorrência de “
abolitio criminis”
em razão da revogação da norma penal anterior; e (III) erro na dosimetria da pena, que, se corrigido, ensejaria a prescrição da pretensão punitiva.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se houve violação ao princípio da “
reformatio in pejus”
em recurso exclusivo da defesa; (II) estabelecer se a revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/93 implicou “
abolitio criminis”
; e (III) verificar se há erro material na dosimetria da pena que justifique a revisão do Acórdão condenatório.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do dolo específico no Acórdão não configura “
reformatio in pejus”
, pois não houve agravamento da pena ou alteração da situação jurídica do réu, mas apenas reforço da fundamentação já existente na sentença condenatória.

4.

A revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/93 não acarretou “
abolitio criminis”
, tendo ocorrido continuidade normativo-típica, com a tipificação da mesma conduta no art. 337-E do Código Penal, sem qualquer descriminalização.

5.

A revisão criminal não é via adequada para rediscutir a dosimetria da pena com base em argumentos já apreciados nas instâncias ordinárias, salvo manifesta ilegalidade ou erro técnico, o que não se verifica no caso.

6.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, tendo em vista a elevada reprovabilidade da conduta praticada por prefeito municipal, com relevante dano ao erário público.

7.

A fração de 1/2 (metade)

aplicada ao crime continuado é proporcional ao número de infrações (11 (onze) dispensas indevidas de licitação), em consonância com a jurisprudência dominante.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A reapreciação do dolo específico em recurso exclusivo da defesa não configura “
reformatio in pejus”
quando não há agravamento da pena ou modificação da situação jurídica do réu.

2.

A revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 14.133/2021 implicou continuidade normativo-típica, não caracterizando “
abolitio criminis”
.

3.

A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena sem demonstração de ilegalidade flagrante ou erro material manifesto.

4.

A exasperação da pena-base e a fração de aumento na continuidade delitiva podem ser mantidas quando fundamentadas em elementos concretos que extrapolam o tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 617 e 621; CP, arts. 59 e 337-E; Lei nº 8.666/1993, art. 89 (revogado); Lei nº 14.133/2021.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 453140/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 06.04.2021, DJe 09.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 1740551/MA, T5, j. 07.02.2023, DJe 02.03.2023; STF, HC 225554/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, AgRg no REsp 2114154/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgRg no REsp 1997726/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em conhecer do pedido e julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
JOSÉ JURACI LINHARES DE LIMA,
objetivando desconstituir o Acórdão unânime da 1ª Turma de Direito Penal deste C. Tribunal de Justiça, que manteve a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte,
nos autos de nº
0005779-74.2016.8.14.0109
, em que este foi condenado a pena de 06 (seis) anos de detenção em regime inicial semiaberto, além de pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 89 da Lei nº 8.666/93 (atual art. 337-E do Código Penal).

O requerente sustenta, em síntese, que a decisão transitada em julgado contrariou o texto expresso da lei penal e a evidência dos autos, pleiteando a anulação da condenação. Seus argumentos centram-se em três pontos principais: I) Violação ao princípio do “
non reformatio in pejus”
, pois o Acórdão, em recurso exclusivo da defesa, teria inovado na fundamentação ao reconhecer o dolo específico, agravando sua situação jurídica; II) “
Abolitio criminis”
da conduta, uma vez que o art. 89 da Lei nº 8.666/93 foi revogado pela Lei nº 14.133/2021, que introduziu o art. 337-E no Código Penal com nova descrição típica; III) Erro na dosimetria da pena, com a exasperação indevida da pena-base e da fração de aumento pelo crime continuado, o que, se corrigido, levaria à prescrição da pretensão punitiva.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e total improcedência da presente Revisão Criminal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

No mérito, contudo, a pretensão do revisionando não merece prosperar, conforme passo a expor.

Da inocorrência de “
Reformatio in Pejus”

O requerente alega que o Acórdão impugnado teria violado o princípio da vedação à “
reformatio in pejus”
ao reconhecer o dolo específico em recurso exclusivo da defesa. Tal argumento não se sustenta.

A vedação à “
reformatio in pejus”
, prevista no art. 617 do CPP, proíbe que o tribunal, em recurso exclusivo da defesa, agrave a situação do réu. O agravamento a que a lei se refere diz respeito à quantidade da pena, ao regime de cumprimento ou à substituição por pena mais gravosa, e não à fundamentação do julgado.

No caso em tela, o Acórdão apenas aprofundou a análise do elemento subjetivo já delineado na sentença condenatória, que reconheceu a conduta dolosa do agente ao dispensar, de forma reiterada e injustificada, 11 (onze) procedimentos licitatórios. A pena, contudo, permaneceu inalterada. A alteração ou o reforço da fundamentação, sem qualquer piora na situação jurídica final do condenado, não configura reforma para pior.

A doutrina nacional é pacífica ao lecionar que o efeito devolutivo da apelação permite ao tribunal reapreciar toda a matéria impugnada, podendo, inclusive, adotar fundamentos diversos daqueles utilizados pelo juízo de primeiro grau, desde que não agrave a pena final em recurso exclusivo da defesa. A revisão criminal, por sua vez, não pode ser manejada como uma segunda apelação para rediscutir o mérito da causa já exaurido nas instâncias ordinárias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ADOÇÃO DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO. PENA EXPRESSIVAMENTE REDUZIDA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Malgrado não seja possível atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo da apelação, tal ação originária devolve ao Tribunal o exame das questões deduzidas pela defesa, sem que reste caracterizada a ocorrência de reformatio in pejus no emprego de nova fundamentação ao sopesar os parâmetros dosimétricos
, máxime se a pena foi expressivamente reduzida no julgamento colegiado, como no caso ora em apreço. 2. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "a regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2º Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 406.570/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 453140 MA 2018/0132306-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. QUANTUM FINAL INALTERADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal (reformatio in pejus direta) impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória.
No entanto, o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu
. II - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus" (AgRg no AREsp n. 993.413/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/09/2017). III - In casu, verifica-se que não ocorreu a alegada reformatio in pejus direta, pois o acórdão não ultrapassou o quantum final de pena fixado na decisão de primeiro grau. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1740551 MA 2020/0200864-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio do “
non reformatio in pejus”
.

Da continuidade típico-normativa e inocorrência de “a
bolitio criminis”

A tese de que a revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 14.133/2021 teria resultado em “
abolitio criminis”
é igualmente improcedente.

O que ocorreu no ordenamento jurídico foi o fenômeno da continuidade normativo-típica. A conduta de contratar diretamente fora das hipóteses legais, antes prevista no art. 89 da antiga Lei de Licitações, não foi descriminalizada. Pelo contrário, o legislador a transportou para o Código Penal, inserindo-a no art. 337-E, com a seguinte redação:
"Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei".

A doutrina penalista esclarece que a continuidade normativo-típica ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a mesma matéria passa a ser regulada por outro dispositivo legal, mantendo-se o caráter proibitivo da conduta. Não há abolição do crime, mas apenas um deslocamento topográfico do tipo penal.

As Cortes Superiores já consolidaram o entendimento de que não houve “
abolitio criminis”
para os crimes da Lei nº 8.666/93, mas sim continuidade normativo-típica.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS.
CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA COM O ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. 1. Inexistência de abolitio criminis da figura típica prevista no art. 89 da Lei 8.666/1993, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da higidez das contratações públicas efetuou o fenômeno jurídico conhecido como “continuidade normativo-típica”,
estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude penal. 2. TIPICIDADE E CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. Inexistente alteração substancial na descrição da conduta anteriormente narrada pelo novo tipo penal, que mantém a estrita correlação com as elementares anteriormente previstas pela lei revogada entre os crimes previstos no antigo art. 89 da Lei 8.666/1993 e no atual art. 337-E do Código Penal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 225554 DF, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 25/04/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2023 PUBLIC 27-04-2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. ADVENTO DA LEI 14.133/2021. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Não houve abolitio criminis da conduta tipificada no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, que permanece integralmente criminalizada pelo art. 337-E do CP, com a superveniência da Lei n. 14.133/2021
. A pena prevista no preceito secundário do novo tipo penal é que não pode, por certo, ser aplicada ao presente caso, por ser mais onerosa ao réu, mas não se procedeu à descriminalização das condutas descritas no dispositivo que foi revogado pela novel legis. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "[o] cotejo do art. 337-E (CP) com o art. 89 da Lei 8.666/93 evidencia uma continuidade normativo-típica, já que o caráter criminoso do fato foi mantido, só que em outro dispositivo penal" (AgRg no AREsp n. 1.938.488/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., DJe 30/11/2021). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2114154 SP 2023/0449257-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Dessa forma, a conduta pela qual o requerente foi condenado permanece típica em nosso ordenamento, não havendo fundamento para anular a condenação com base em “
abolitio criminis”
.

Da Regularidade da Dosimetria da Pena

Por fim, o requerente se insurge contra a dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi exasperada com base em elementos inerentes ao tipo e que a fração de aumento pelo crime continuado foi excessiva.

A revisão criminal é uma ação de natureza excepcionalíssima, não se prestando a funcionar como uma terceira instância de julgamento ou um novo recurso de apelação. Sua utilização para rever a dosimetria da pena é admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma justificada, considerando a elevada reprovabilidade da conduta de um Chefe do Poder Executivo Municipal, de quem se espera o máximo de zelo com a coisa pública. A condição de prefeito, embora seja pressuposto para a responsabilização nos termos do Decreto-Lei nº 201/67, confere à conduta uma maior censurabilidade quando analisada sob a ótica do art. 59 do Código Penal, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto ao crime continuado, o aumento na fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional e razoável, considerando que foram onze dispensas indevidas de licitação, em um esquema que lesou os cofres públicos em mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o número de infrações é o critério fundamental para a definição da fração de aumento na continuidade delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a matéria:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. CRIME DE PREFEITO. (...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. ELEMENTOS CONCRETOS E NÃO INERENTES AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. O fato de os recursos desviados serem destinados ao abastecimento de água de região castigada pela seca, da prática criminosa ter se dado com fraude à licitação, assim como a demora na conclusão das obras, situação que privou a população do referido serviço público, são circunstâncias que extrapolam o tipo penal e permitem a exasperação da pena-base.
4. Assim, "[i]nexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgRg no AREsp n. 1.598.714/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29/6/2020). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1997726 PB 2022/0114064-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. FRAUDE E DISPENSA À LICITAÇÕES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DE UM SEXTO DA PENA-BASE PARA CADA DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ESPECIFICIDADES DO DELITO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE. (...) III - Na hipótese, a Corte de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade das condutas, assentando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, tendo em vista
"as circunstâncias em que os delitos foram praticados, aproveitando-se o réu do exercício do cargo de prefeito municipal"
, bem como, "em razão dos valores desviados e do dano causado ao erário, bem como dos interesses da população então atingidos, vistos que os certames objetivaram, outrossim, a compra de alimentos (...)",
fatores que apontam maior censura nas condutas e justificam a exasperação da pena-base
(...) pois excedem os limites dos tipos penais violados, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 745734 SP 2022/0163944-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022)

Não havendo, portanto, erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria, a revisão criminal não se mostra a via adequada para a rediscussão do tema.

Ante o exposto,
conheço
da presente Revisão Criminal para, no mérito,
julgá-la IMPROCEDENTE
, mantendo-se integralmente o V. Acórdão condenatório proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0005779-74.2016.8.14.0109.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 11/02/2026